Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-44.2015.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000381-44.2015.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAULO MARIANO DA SILVA - CPF: 283.862.302-82 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELIAS AMARANTE FERREIRA - CPF: 023.217.891-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Nulidade processual. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal grave. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo provido parcialmente.

i. caso em exame

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou por tentativa de homicídio atualizada por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), visando, pelo órgão ministerial, a reforma da decisão que anulou todos os atos processuais após a pronúncia e, pelo segundo recorrente, a absolvição ou a impronúncia. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

ii. questão em discussão

Há quatro questões: 1) ausência de prejuízo à Defesa; 2) agiu em legítima defesa; 3) inexistência de provas que as lesões levaram perigo de vida à vítima; 4) qualificadoras não estariam caracterizadas.

iii. razões de decidir

O recurso ministerial é cabível, nos termos do art. 581, VIII, do CPP, pois se discute a nulidade parcial do processo penal a partir da pronúncia.

A ausência de intimação pessoal do defensor nomeado e a omissão do oficial de justiça em indagar o réu sobre o interesse em recorrer são vícios que justificam a anulação dos atos processuais a partir da pronúncia.

Não se mostra possível aferir a gravidade/letalidade das lesões se no laudo pericial não foi descrito, minimamente, se as lesões resultaram em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função
.

iv. dispositivo

Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo provido parcialmente.

Tese de Julgamento:
A Lei Processual Penal prevê recurso no sentido estrito contra a decisão que
“que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte”
(CPP, art. 581, VIII).

A desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave é cabível quando não demonstrada, de forma clara e inequívoca, o animus necandi.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581, VIII; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; arte. 129, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1003971-56.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 7.5.2024; TJMT, ACR no 0000478-66.2011.8.11.0090 – Primeira Câmara Criminal – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 28.11.2023; TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminosa – 14.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000381-44.2015.8.11.0052 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE RIO BRANCO

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

SAULO MARIANO DA SILVA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

SAULO MARIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e SAULO MARIANO DA SILVA

contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe NU 0000381-44.2015.8.11.0052), que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e, posteriormente, desconstituiu o trânsito em julgado da pronúncia, com a consequente reabertura do prazo recursal e cancelamento da sessão de júri – 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 220724207).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO sustenta que
“o defensor constituído à época dos fatos foi devidamente intimado[...]

por meios eletrônicos”
e
“em momento algum [...] se arguiu, nulidade”
.

Pede o provimento para
“que seja reformada a decisão de primeiro grau, que reconheceu nulidade da não intimação pessoal do defensor e [...] anulou todos os atos realizados após a pronúncia”
(trânsito em julgado, apresentação do rol de testemunhas a serem ouvidos em plenário e designação da sessão plenária - ID 220724752).

SAULO MARIANO DA SILVA
suscita preliminar de não conhecimento do recurso ministerial sob assertiva de que
“não há previsão legal de [...] recurso em sentido estrito contra decisão judicial que desconstituiu trânsito em julgado de sentença de pronúncia”.
No mérito, alega que
: 1) teria agido em legítima defesa: 2) não há provas
“que as lesões levaram perigo de vida à vítima [...]”
; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente ou impronunciá-lo da tentativa de homicídio. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras (ID. 220724758).

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO e
SAULO MARIANO DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 220724757/220724762).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 220724759).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, por entender que:

“Recursos em Sentido Estrito - Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – decisão de pronúncia e decisão que reconheceu a nulidade do processo a partir da pronúncia, ante a ausência de intimação pessoal do defensor dativo e tornou sem efeito a certidão de transito em julgado da decisão de pronúncia – irresignações ministerial e defensiva 1. Do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa: 1.1. Absolvição sumária [art. 415 do CPP] - reconhecimento - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - 1.2. Requestada desclassificação para o crime de lesão corporal – alegada ausência de animus necandi – inviabilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “... factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 1.3. Almejada exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – inadmissibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório – P elo desprovimento do recurso. 2. Do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público: 2.1. Preliminar arguida pela defesa de Saulo Mariano da Silva em sede de contrarrazões: Pedido de não conhecimento do recurso interposto pelo MP ante a falta de previsão de interposição de RESE contra decisão que desconstituiu o transito em julgado da sentença – improcedência – hipótese prevista no inciso XIII do art. 581 do CPP – 2.2. Mérito: Requestada reforma da sentença que reconheceu a nulidade do processo a partir da decisão de pronúncia e desconstituiu o trânsito em julgado – inviabilidade – ausência de intimação pessoal do defensor dativo – omissão do oficial de justiça acerca da indagação do desejo em recorrer – nulidade configurada – manutenção do decisum vergastado – Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 230741652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR – ILEGALIDADE DO RECURSO MINISTERIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente SAULO MARIANO DA SILVA

suscita
o não conhecimento do recurso ministerial por ausência de previsão expressa “
contra decisão judicial que desconstituiu trânsito em julgado de sentença de pronúncia
.

Todavia, o juiz da causa
“declarou a nulidade do processo a partir da [...] pronúncia, uma vez que não foi realizada a intimação pessoal do defensor dativo da sentença”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID. 230741652), apenas com efeito de desconstituição do trânsito em julgado da decisão de pronúncia e reabrindo o prazo recursal.

A Lei Processual Penal prevê recurso no sentido estrito contra a decisão que
“que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte”
(CPP, art. 581, VIII).

No caso, há previsão expressa para interposição do recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV e VIII), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 16 de fevereiro de 2015, por volta das 06h, na residência localizada na Rua Primavera, n. 28, Bairro Cidelândia, no município de Lambari D'Oeste/MT, o denunciado, agindo com evidente animus necandi e por motivo fútil, valendo-se de arma branca – faca, tentou matar a vítima Elias Amarante Ferreira, utilizando-se de meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferindo-lhe golpes de faca nas costas, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima conseguiu se desvencilhar dos golpes.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SAULO MARIANO DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 121, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas Dos Santos, promotora de Justiça – ID 220724169)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou provada pelo conjunto de elementos contidos nos autos, porque a prova colhida durante a fase judicial corroborou todos os elementos colhidos durante a fase policial. Do mesmo modo, há elementos que levam ao reconhecimento de indícios da autoria do delito, consoante a seguir elucidado. Durante a instrução, a vítima, Elias Amarante Ferreira ̧ narrou que estavam bebendo na casa do acusado, que ficou com ciúmes de uma menina e pegou um facão de cortar de cana, razão pela qual decidiu ir embora, acrescentando que, quando estava saindo da casa, Saulo retirou uma faca e o perfurou, próximo à barriga. Afirmou que após ser golpeado, foi embora, por não ter condições de reagir por estar perdendo muito sangue.

[...]

As provas produzidas nesta fase indicam que o acusado agiu de forma dolosa e com animus necandi, pois, seus golpes de faca teriam causado os ferimentos descritos no Laudo do Exame de Corpo de Delito (id. 58351543, fls. 31/35). Nesse sentido, destaco que o próprio réu relatou que, ao entrar em luta corporal com a vítima quando a levava para fora da casa, se apoderou de um facão e, por não ter conseguido derrubá-la, utilizou uma faca para atingi-la. Destaco também que a vítima informou que fugiu após Saulo Mariano dizer que a mataria, após lhe ter golpeado com a faca.

Dessa forma, tendo em vista que, nesta fase, impera o princípio do in dubio pro societate, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio, tentado, para lesão corporal, pois a defesa não logrou êxito em demonstrar de forma clara e absoluta que o réu agiu sem animus necandi. Pelo contrário, os elementos produzidos até aqui trazem forte indícios que Saulo tinha consciência do ato que estaria praticando.

[...]

Também não prospera os pedidos de reconhecimento de excludentes de ilicitude, tipicidade e culpabilidade, pois, conforme já mencionado acima, nesta fase, para o reconhecimento de alguma dessas excludentes deve haver prova inequívoca nos autos, situação não verificada no caso, haja vista que, embora não esteja muito claro a forma como os fatos ocorreram, os indícios apontam que teriam acontecido da forma como relatada na denúncia, motivo pelo qual o réu deve ser levado a julgamento em Sessão Plenária. Igualmente, não prospera o pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, pois, conforme plenamente consolidado, uma qualificadora só pode ser rejeitada na fase da pronúncia se nitidamente absurda, sob pena de ser usurpada a competência do seu julgador natural, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, o que não se verifica no presente caso, haja vista as provas produzidas até o momento indicarem que o crime teria sido motivado por uma discussão possivelmente relacionada à venda de drogas e que o réu teria atingido a vítima pelas costas, dificultando sua defesa.

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença, julgo procedente o pedido para pronunciar Saulo Mariano da Silva, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, sujeitando-o, via de consequência, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Dimitri Teixeira Moreira Dos Santos, juiz de Direito – ID 220724207)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 220724169– fls. 25) e Laudo Pericial (ID. 220724169 – fls. 39/41), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucas Agnelo Fardim, policial militar (ID. 220724169 – fls. 21/22), Fagner Silva de Oliveira, policial militar (ID. 220724169 – fls. 23/24), Elias Amarante Ferreira, vítima (ID. 220724169 - fls. 35/36), e SAULO MARIANO DA SILVA, recorrente (ID 220724169 - fls. 26/28).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elias Amarante Ferreira, Lucas Agnelo Fardim e Fagner Silva de Oliveira, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias - ID 220724684/ 220724685/ 220724688/ 220724690 / 220724694).

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do Recurso ministerial:

Consta dos autos que após a pronúncia, o defensor nomeado não foi intimado pessoalmente da referida decisão, bem como, no momento da intimação pessoal de SAULO MARIANO DA SILVA, o oficial de Justiça não indagou acerca do
“desejo de recorrer da pronúncia”
.

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a decisão que anulou todos os atos processuais após a pronúncia, em virtude da precisa análise fático-jurídica pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“Adentrando à questão de fundo, o representante do Parquet busca a reforma da decisão que reconheceu a nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do defensor nomeado, e por conseguinte desconstituiu o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, pleito que não merece acolhimento.

Isso porque a intimação expedida em nome do defensor nomeado no ID 220724190 se deu via Diário da Justiça Eletrônico, e não pessoalmente, consoante prevê a regra inserta no art. 370, §4o do Código de Processo Penal, verbis: “Art. 370. [...] §4o - A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.” [sublinhou-se]

Sendo assim, restou demonstrada a nulidade arguida pela defesa, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência de preclusão.

[...]

Além disso, foi possível observar também que houve omissão do Oficial de Justiça ao não indagar o réu sobre o desejo em recorrer, violando, assim, a previsão no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe acerca da intimação do réu relativa à sentença, verbis: ‘Art. 416. No ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-á indagado se deseja recorrer da sentença; expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente do defensor’.

Como é cediço, não existe presunção do direito de recorrer. O réu deve ser instruído a manifestar seu interesse, ou não, de maneira expressa, sendo dever do Oficial de Justiça, no ato da intimação, orientá-lo a expressar sua vontade, o que não ocorreu no caso posto à mesa para julgamento.

[...]

A ausência desse registro, no ato da intimação, não pode ser interpretada como desinteresse recursal, sobretudo porque a sentença foi disponibilizada via acesso ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e importantíssimo observar que a realidade de uns é completamente diversa da realidade de outros: nem todas as pessoas possuem os meios de realizar a leitura um QR CODE e acessar o sistema para ler o teor da sentença, o que caracteriza, portanto, vulnerabilidade técnica e social. Ora, presumir que o réu teria condições de acessar o teor da sentença, da maneira que foi disponibilizada, e que houve desinteresse em recorrer é menosprezar a existência de realidades sociais diferentes. Portanto, demonstrado está o prejuízo, primeiro pela desobediência ao regramento legal inserto no art. 470, §4o do Código de Processo Penal, e segundo pela omissão do oficial de justiça quanto à indagação do direito em recorrer. Deste modo, evidenciada está a nulidade reconhecida pelo Juízo primevo, razão pela qual a decisão de ID 220724224 deve ser mantida incólume.”

Em reforço, anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“A certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória sem qualquer tentativa de intimação pessoal do paciente, do advogado dativo ou ciência do defensor Público enseja nulidade do trânsito em julgado por violação ao direito de ampla defesa (STJ, RHC no 120.411/SP; TRF1, HC 10015010620204010000; TJSP, HC 22901492920208260000). Ordem concedida para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória e os atos posteriores, oportunizando-se ao impetrante a interposição de apelação criminal, no prazo legal.”
(TJMT, HC no 1003971-56.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 7.5.2024);

“Como se pode observar, não há presunção do direito de recorrer; o réu deve ser instruído a manifestar seu interesse ou desinteresse de forma expressa, cabendo essa orientação ao oficial de justiça no ato da intimação pessoal, mister que, aparentemente, não foi cumprido. Ainda que o réu tenha sido intimado pessoalmente da r. decisão, o fato dele não ter assinalado uma das opções contidas no mandado de intimação não pode acarretar presunção de que ele tenha optado pela não interposição de recurso, ainda que seu advogado tenha sido intimado. Logo, ante a impossibilidade de se afirmar, de forma inequívoca, que o réu manifestou pela ausência de interesse recursal, e com o escopo de evitar uma possível nulidade futura, entendo que o pleito da impetrante deve ser acolhido para que seja desconstituída a certificação de trânsito em julgado e, consequentemente, para que seja reaberto o prazo recursal do paciente.”
(TJMT – ACR no 0000478-66.2011.8.11.0090 – Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.11.2023)

Logo, mantém-se a decisão que anulou o trânsito em julgado da pronúncia e os atos subsequentes.

Do Recurso defensivo:

Extraem-se dos autos que, no dia 16.2.2015, SAULO MARIANO DA SILVA estava na sua residência [situada Rua Primavera, n. 28, Bairro Cidelândia, no município de Lambari D'Oeste/MT] quando a vítima [ELIAS AMARANTE FERREIRA] entrou pela porta dos fundos
“querendo comprar drogas”
. Na sequência, recorrente tentou “expulsar” a vítima do lugar, tiveram uma luta corporal

e o recorrente desferiu golpes de faca, causando perfurações no abdômen, flanco e região dorsal (Mapa Topográfico - ID 220724169 – fls. 42).

Porém, não se mostra possível aferir a gravidade/letalidade das lesões [no abdômen, flanco e região dorsal], visto que no Laudo Pericial de Lesão Corporal, subscrito por médico legista [Antônio José Rodrigues, CRM 1610], não foi descrito, minimamente, se as lesões resultaram em
“perigo de vida”
, porque não foi entregue a
“documentação médica referente ao tratamento recebido na ocasião da agressão”
(
ID. 220724169 – fls. 39/41).

Note-se que os fatos ocorreram em 2015 e até o relatório deste recurso, a vítima não entregou os documentos [exames] solicitados pelo médico legista.

Frise-que a vítima declarou ter ficado internada por apenas
“7 dias”
(Relatório de Mídias - ID 216978223), viajando, em seguida,
“para Cuiabá, onde reside”
(ID. 220724169 – fls. 40), a elidir, também, a letalidade dos golpes.

Noutro giro, a circunstância de a vítima ter sido atingida por golpes de faca não revela o dolo de matar se considerar que o recorrente cessou as agressões e compareceu, espontaneamente, na delegacia de Polícia para informar os fatos e levar o objeto do crime [faca], razão pela qual
“a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE no 0005079-26.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.9.2023).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 0003701-58.2017.8.11.0044 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Consequentemente, o fato deve ser desclassificado para lesão corporal grave, diante da informação da vítima que permaneceu 30 (trinta) dias sem trabalhar, nos termos do CP, art. 129, § 1o, I.

Dessa forma, cabe ao Juízo singular dosar a pena cominada, resguardando instância e duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE no 68200/2014 - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015), que não podem ser ignorados pelo tribunal em sede de recapitulação de fato.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o recurso ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificada para lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1o, I), reservado ao Juízo singular a dosimetria da pena diante da nova capitulação do crime (CPP, art. 419).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024